Tribunal: TJSP
Processo: 2287057-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no acórdão por haver entendimento divergente ao do STF – Impossibilidade – Análise de cada caso concreto que se difere daquele, cuja jurisprudência pretende seja adotada como parâmetro - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão de prequestionamento da matéria - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287057-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287057-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21788
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2287057-77-2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
NOVALATA
BENEFICIAMENTO
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS - EIRELI
EMBARGADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21788
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição no acórdão por haver entendimento
divergente ao do STF Impossibilidade Análise de
cada caso concreto que se difere daquele, cuja
jurisprudência
pretende
seja
adotada
como
parâmetro - Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade
Pretensão de prequestionamento da
matéria - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por
NOVALATA
BENEFICIAMENTO
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS - EIRELI, em face do acórdão de fls. 259/263 que,
por votação unânime, manteve a decisão copiada a fls. 189/191,
que deferiu a penhora "on line".
O Embargante sustenta, em suma, que não é
contribuinte do ISS, não havendo compulsoriedade em cumprir
obrigações acessórias do imposto municipal, uma vez que é
entendimento do STF no sentido de que a mercadoria produzida,
muito embora o produto advenha de uma prestação de serviço,
trata-se apenas de atividade meio para a confecção de um produto
que será revendido configurado sob a incidência tributária do
ICMS. Pretende a Embargante o prequestionamento da matéria
para possibilitar a interposição dos recursos excepcionais às
Instâncias Superiores.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287057-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21788
3
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
A
concessão
de
efeitos
infringentes
aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada o que ocorreu no caso.
Não há qualquer erro, contrariedade, omissão ou
obscuridade na decisão que examinou as razões recursais,
incluindo a matéria invocada em sede de embargos declaratórios,
conforme se vê do trecho que parcialmente se transcreve:
“(...)Quanto ao ser ou não contribuinte do ISSQN, já foi decido no agravo
de instrumento no2177005-14.2019.8.26.0000: (...) A executada, ora
agravante, é uma sociedade que tem por objeto social o beneficiamento e
comércio de embalagens metálicas personalizadas (cláusula quarta da
alteração contratual - fls. 51). (...) Evidentemente que a alteração
legislativa não alcança fatos pretéritos e como se trata de autuação com
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória,
relativamente a exercício anterior à vigência da lei, esta não pode ser
parâmetro, marcado ainda com o fato de que, caso a ação direta de
inconstitucionalidade fosse julgada pelo mérito, necessariamente haveria
modulação de seus efeitos, por regra, prospectivos. Ainda que se
pudesse retroagir a norma jurídica mencionada, no caso concreto, o
cumprimento da obrigação acessória, de natureza autônoma a da principal, não a afetaria, pois a agravante produz embalagens
personalizadas, cuja atividade preponderante justifica a incidência do
ISSQN. (...) Tal entendimento, ao meu sentir, parece mais consentâneo
com a não desnaturação do conceito de serviço prestado pela agravante,
em razão da personalização das embalagens que produz, da mesma forma
como vem sendo adotado nos casos de produção de “software”
customizado. (...)” (fls. 176/180). Assim, não há que se falar em
suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado do agravo de
instrumento anteriormente julgado, uma vez que eventuais recursos
interpostos pela agravante não possuem efeito suspensivo. No mais, a
executada ofereceu à penhora um lote de 970 (novecentos e setenta)
debêntures participativas da Cia Vale do Rio Doce, no valor de R$
285.762,00 (fls.97/100), o que foi recusado pela Fazenda Municipal e
requereu a penhora "online" (fls. 105/112). E se insurge em face de
decisão que deferiu apenhora "on line" de ativos financeiros, via
BACENJUD, diante da observância da ordem legal prevista no artigo 11 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287057-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21788
4
Lei6.830/80 - Precedentes do STJ e desta C. Câmara
Decisão mantida -
Recurso não provido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de
instrumento no2162775-64.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador Raul de
Felice, j. 17.09.2019)Apesar de não ser rígida a ordem de preferência de
penhora, a interpretação deve ser adotada em caráter excepcional, o que
não se verificou no caso concreto e, por isso, deve prevalecer. Assim,
agiu com acerto o Magistrado prolator da decisão agravada ao deferir o
bloqueio de valores, via BACENJUD, que mantenho. Por fim, ante a
ausência de arbitramento de verba honorária no juízo de origem, deixo de
fixar honorários recursais. Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso. (...)” (fls. 259/263).
Assim, o acórdão foi bastante claro ao concluir
que no caso concreto, quanto ao ser ou não contribuinte do
ISSQN, já foi decido no agravo de instrumento no
2177005-14.2019.8.26.0000, por ser a embargante uma empresa
que tem por objeto social o beneficiamento e comércio de
embalagens
metálicas
personalizadas,
deve
ser
aplicado
o
entendimento consentâneo com a não desnaturação do conceito de
serviço prestado, em razão da personalização das embalagens que
produz, da mesma forma como vem sendo adotado nos casos de
produção de “software” customizado.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer contradição e tratou devidamente de toda a
matéria não havendo, assim, que se falar em vício a ser sanado,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento do
STJ no sentido de que, ainda quando visando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287057-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21788
5
prequestionamento, o manejo dos embargos de declaração não
prescinde de obscuridade ou contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator